Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTAS APROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura inovação recursal quando o recorrente apenas destaca os pontos de maior inconformismo, todos constantes de sua petição inicial, bem como detidamente debatidos e esclarecidos na r. sentença recorrida.
2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
3. Inviável a análise de abusividade de cláusulas contratuais, em sede de ação de exigir contas, por inadequação da via eleita, de acordo com a tese firmada no julgamento do Tema repetitivo 908, do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em prestação de contas.
4. Ante a ausência de impugnação específica pelo apelante das contas apresentadas pela apelada, torna-se incontroverso os encargos moratórios aplicados ao débito, eis que lastreados em expressa previsão contratual.
5. Preliminares rejeitas. Apelação conhecida e não provida.